Tribunal: TJSP
Processo: 7002936-50.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002936-50.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JEFERSON
SILVERIO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002936-50.2019.8.26.0344 -Voto no 33701
2
Voto:
33701
Agravo em Execução: 7002936-50.2019.8.26.0344
Comarca:
Marília
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução:
1.072.904
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Jeferson Silverio de Paula
Vistos...
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão do
Juízo das Execuções, datada de 03.03.2020, que absolveu o
sentenciado Jeferson Silvério da Silva, ante o entendimento de
inocorrência de falta disciplinar grave (fls. 57v°).
Agrava o Ministério Público. Pugna
pelo reconhecimento de falta de natureza grave, regressão de
regime prisional, perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do
prazo para obtenção de progressão de regime (fls. 59/73).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 80/82), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 83) e parecer da
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
agravo (fls.89/92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002936-50.2019.8.26.0344 -Voto no 33701
3
Instaurou-se
procedimento
administrativo objetivando apuração de fato ocorrido em 21 de
julho de 2019, quando localizados 51,25g de maconha, 29
comprimidos azulados e 2 folhas manuscritas com anotações
relacionadas às atividades de facção criminosa escondidos entre as
nádegas de Juliana Cristina Menezes do Nascimento durante visita ao
seu companheiro, o sentenciado, ora agravado, Jeferson Silvério da
Silva (fls. 6/7).
Após
instrução
do
feito,
a
Autoridade Apuradora classificou a conduta como falta disciplinar
de natureza grave (fls. 42/48).
Submetida
a
decisão
administrativa ao Juízo das Execuções, a magistrada da causa
entendeu pela inocorrência de falta disciplinar grave e optou pela
absolvição (fls. 57/verso).
Contra essa decisão, insurge-se o
Ministério Público.
Pois bem.
O cometimento de falta grave
restou satisfatoriamente demonstrado nos autos, em que pese tenha
o sentenciado, assistido por advogado da FUNAP, se negado a
prestar declarações sobre o cometimento da falta, alegando não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002936-50.2019.8.26.0344 -Voto no 33701
4
condições psicológicas (fls. 30).
A
agente
de
segurança
penitenciária Milena Rocco declarou que ao submeter Juliana
Cristina Menezes do Nascimento, companheira do sentenciado
Jeferson, ao scanner corporal constatou um volume suspeito na
região pélvica da visitante. Questionada, Juliana entregou dois
invólucros, contendo 45g de maconha, 29 comprimidos azulados e 2
folhas manuscritas (fls. 34).
As palavras de Milena foram
corroboradas pelo agente de segurança penitenciária Gustavo de
Alencar dos Santos (fls.35).
Como se sabe, inquestionável a
validade dos depoimentos prestados por agentes policiais ou
penitenciários. Consoante a legislação vigente, tais agentes, como
toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202
do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos
comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena
de falso testemunho.
Afigura-se inverossímil a tese no
sentido de que o agravado não teria solicitado o entorpecente. Não é
crível que sua amásia, por mera liberalidade, tivesse decidido
introduzir no sistema prisional, voluntariamente, a droga sem seu
consentimento, correndo o risco de agravar sua situação carcerária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002936-50.2019.8.26.0344 -Voto no 33701
5
se não fosse mesmo para atender a um específico pedido seu. No
mais, a forma como a droga estava embalada e escondida também é
indicativa de que ela foi orientada (se não pelo agravado, ao menos
por alguém a seu interesse). Não fosse a atuação dos agentes
penitenciários, o entorpecente teria chegado com sucesso às mãos
do sentenciado, lembrando que a tentativa é punida como se fosse
consumação, tal qual dispõe o artigo 49, parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Logo, de absolvição - por conduta de terceiro - não
há de se cogitar.
Com efeito, não há como se ignorar
a responsabilidade do sentenciado, cuja conduta configura falta
grave, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal.
A falta grave deve ser devidamente
reprimida, porquanto rebaixa o nível de disciplina na unidade
prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário.
Nesse
contexto,
de
rigor
o
reconhecimento da prática de falta grave, nos termos dos artigos 52
da Lei no 7.210/84.
Por consequência, determino o
regresso do sentenciado ao regime mais rigoroso (artigo 118, inciso
I, da Lei no 7.210/84), com reinício da contagem do prazo para fins
de progressão, observando-se o contido na Súmula 441 do Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002936-50.2019.8.26.0344 -Voto no 33701
6
Ainda, determino o perdimento de
1/3 dos dias remidos.
O perdimento máximo dos dias
remidos permitido pelo artigo 127, da Lei no 7.210/84, justifica-se
porque a conduta do sentenciado evidencia patente descaso com a
terapêutica penal.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
reconhecer a prática de falta grave, nos termos do artigo 52 da Lei
no 7.210/84, e, por consequência, determinar a regressão ao regime
mais rigoroso, a perda de 1/3 do tempo remido e a interrupção dos
lapsos para futuros benefícios, exceto os de indulto, de comutação e
de livramento condicional.